Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-86.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001644-86.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FLAVIA MARQUES DO NASCIMENTO VELOSO - CPF: 018.671.336-36 (APELANTE), MIRIANE PAULA ALVES SIMAO - CPF: 083.712.576-60 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES QUEIROZ FELIX - CPF: 089.853.306-67 (ADVOGADO), CLINICA MARCOS HARTER LTDA - CNPJ: 33.844.005/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CIRURGIA PLÁSTICA NÃO REALIZADA – PRÉVIO AGENDAMENTO – PAGAMENTO ANTECIPADO – INTERNAÇÃO – DESISTÊNCIA DO MÉDICO NO MOMENTO DE REALIZÁ-LA – ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE TERIA EMAGRECIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – REVELIA DECRETADA – AFLIÇÃO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO EVIDENTES – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Se a autora contratou os serviços médicos, pagou por eles, foi internada, e minutos antes do procedimento foi comunicada de que a cirurgia plástica não seria realizada, é evidente que faz jus a indenização por dano moral já que a situação causa angústia, aflição e frustração, e não mero aborrecimento.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Material e Moral julgada parcialmente procedente para determinar à ré (apelada) o pagamento de R$8.893,00 pelos prejuízos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação (ID. 145223248, págs. 01 a 03).

Foi decretada a revelia da apelada, que, apesar de citada, não apresentou contestação.

A apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita e se insurge contra a exclusão do dano moral uma vez que estaria consubstanciado na recusa do médico, minutos antes de adentrar no centro cirúrgico, em realizar a plástica, depois de devidamente efetuado o pagamento e quando já estava internada, sob a justificativa inverídica de que ela tinha emagrecido.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

JUSTIÇA GRATUITA

O
benefício da gratuidade já foi concedido na primeira instância, portanto seus efeitos se estendem para todos os atos do processo (art. 9o da Lei 1.060/50).

MÉRITO

A autora alega na inicial da Ação que contratou os serviços da ré com o médico responsável para colocação de prótese mamária e se inscreveu no “Projeto Silicone MT”, amplamente divulgado nas redes sociais, cuja promessa era a realização desse procedimento com valor acessível e facilitado.

Diz que fez a consulta com o profissional responsável (Marcos Harper), que avaliou sua altura, peso, estado das mamas, e os exames de imagem, ambulatoriais e cardiológicos foram feitos entre 06 e 11 de agosto de 2021.

Afirmou, ainda, que emprestou R$7.400,00 para concretizar esse “sonho”, pagou por pix, mais R$272,00 do sutiã para uso após a cirurgia, que ficou agendada para 17/09/2021 às 15horas.

Demonstrou que fez os exames, a sua internação, que já estava com o cateter inserido para anestesia e medicamentos, conforme foto anexada na lide, por isso entende ser inadmissível a negativa do médico em prestar o serviço sob o argumento de que ela havia emagrecido e teria que proceder à mastopexia por valor maior, até porque a consulta aconteceu menos de 30 dias antes da data marcada.

A relação existente entre as partes se submete às normas do
CDC
, dentre as quais se destaca a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela reparação dos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço (artigo 14).

Não obstante a regra de que o inadimplemento contratual não enseja por si só indenização por dano moral, no caso concreto está comprovada a circunstância excepcional que causou angústia e humilhação à autora/apelante, sobretudo porque é pessoa humilde, de baixa renda, fez empréstimo para pagar o procedimento e já o havia quitado.

Logo, a situação extrapola o mero aborrecimento.

Para ilustrar:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA NÃO REALIZADA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOFRIMENTO E DESGASTE EMOCIONAL PARA A PACIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 - CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PRINCIPALMENTE, SE A HIPÓTESE SUB JUDICE É DISCIPLINADA PELOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL CONSTANTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, OS QUAIS EXIGEM QUE O FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO SEJA DILIGENTE NA EXECUÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE DANOS AO CONSUMIDOR (ARTIGO 6o, VI, DA LEI 8.078/90). 2 - A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FICOU CARACTERIZADA, UMA VEZ QUE A NÃO REALIZAÇÃO DA CIRURGIA MARCADA, POR CULPA DO HOSPITAL, APÓS TODA A PREPARAÇÃO E ESPERA POR PARTE DA PACIENTE, TROUXE SÉRIO PREJUÍZO MORAL À RECORRIDA, COM SOFRIMENTO, FRUSTRAÇÃO E DESGASTE EMOCIONAL. 3 - INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ATENTANDO-SE PARA O NEXO DE CAUSALIDADE, EXTENSÃO E NATUREZA DO DANO E CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS P ARTES. 4 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI No 9.099/95. 5 - NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI 9.099/95), CONDENO A EMPRESA APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 6 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJDF – ACJ n. 1469251520088070001, relator Edmar Ramiro Correia, julgamento em 25/08/2009, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, publicação em 22/09/2009, DJ-e pág. 139).

Por conseguinte, é devida a indenização por dano moral, que deve ser estabelecida em importância razoável e proporcional ao caso, a qual, diante desses critérios, defino em R$10.000,00.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para condenar a apelada ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022